Tribunal: TJBA
Processo: 8035401-06.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035401-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PEDRO VINICIUS LELIS OLIVEIRA CORREIA

Advogado(s)
:
JESSICA NOVAIS BASTOS

IMPETRADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (5)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 05/2022. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ALEGAÇÃO DE ERROS GROSSEIROS E INCOMPATIBILIDADE COM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO EDITALÍCIO. TEMA 485 DO STF. LIMITAÇÃO DA INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONCURSOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. DIVERGÊNCIAS INTERPRETATIVAS QUE NÃO ENSEJAM NULIDADE. QUESTÕES TECNICAMENTE ADEQUADAS E RAZOÁVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE, sob o regime de repercussão geral (Tema 485), estabeleceu que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

2. A atuação do Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos relacionados aos concursos públicos, sendo vedada a substituição da banca examinadora para apreciar critérios na formulação de questões, reexaminar a correção de provas ou reavaliar notas atribuídas aos candidatos, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo e violação do princípio da separação dos poderes.

3. Quanto à questão de número 32, a divergência interpretativa apresentada pelo impetrante não configura ilegalidade ensejadora de nulidade, porquanto o conteúdo abordado encontra-se inserido no rol das matérias exigidas no certame, em consonância com o programa editalício.

4. Em relação à questão de número 35, é possível a exigência de fatos supervenientes à publicação do edital quando este não veda expressamente tal cobrança, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não restando configurada a alegada ilegalidade.

5. No tocante à questão de número 58, verifica-se que a alternativa assinalada pelo candidato não se mostra tecnicamente adequada ao contexto abordado, conforme demonstrado na fundamentada resposta da Banca Examinadora, não restando caracterizada a duplicidade de resposta correta alegada.

6. Relativamente à questão de número 76, constata-se que o conteúdo abordado encontra-se inserido no rol das matérias exigidas no certame, tornando inconteste que foi devidamente cobrado em consonância com o programa editalício.

7. Nas demandas que versam sobre anulação de questões em concurso público, a atuação do Poder Judiciário se limita ao controle de legalidade, perquirindo a existência de erro grosseiro na correção da prova ou a compatibilidade das questões com o conteúdo programático contido no edital, aspectos que podem ser examinados diretamente pelo magistrado, sem necessidade de auxílio técnico pericial.

8. Não restou demonstrada a alegada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade nas questões impugnadas, baseando-se as alegações do impetrante, em sua essência, em divergências interpretativas quanto ao conteúdo das questões e aos critérios adotados pela Banca Examinadora.

9. Segurança Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035401-06.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante PEDRO VINICIUS LELIS OLIVEIRA CORREIRA e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em denegar a segurança, nos termos do voto da relatora.